Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706739-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EVILASIO YEHOSHUA ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN RECORRIDO: CONDOMINIO VIVENDAS ALVORADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO PRATICADO POR SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. REPETIÇÃO DE AÇÃO JÁ AJUIZADA. COISA JULGADA. 1. Nos termos do art. 1.348, inciso II, do Código Civil, o síndico representa, ativa e passivamente, o condomínio. 2. A identidade do pedido de condenação por danos morais sobre o mesmo fato em outra ação impõe o reconhecimento da coisa julgada material, não podendo ser reapreciada. 3. Apelação Cível não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 337, § 2o, e 504, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não há violação à coisa julgada, pois o alcance entre as demandas que foram cotejadas pelo voto condutor teriam partes e alcance distintos. Acresce que os atos de antissemitismo supostamente executados pelo síndico do condomínio atraem a responsabilidade civil não apenas do síndico, mas também a do condomínio que ele representa. Em sede de contrarrazões, o condomínio recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, é firme o entendimento da Corte Superior: “Em relação ao mérito, para analisar o pedido de existência de coisa julgada, será necessário o reexame de provas, o que é impossível nos estritos limites de cognição do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1495935/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009